Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-80.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000264778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001437-80.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINA
MONTEIRO DE SOUZA KELPS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto a 2a juíza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO, JAIR DE SOUZA, A.C.MATHIAS
COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1001437-80.2019.8.26.0006
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Carolina Monteiro de Souza Kelps
Apelada:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Plano de saúde - Solicitação de cobertura de procedimento de
fertilização in vitro - Recusa lícita da operadora - Cláusula
restritiva expressa e clara - Entendimento pacificado no STJ -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 28348
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
204/209, relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, observada os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 212/222). Alega, em breve
síntese, que o artigo 226 da Constituição Federal deixa claro que a família é a
base da sociedade e tem proteção do Estado, bem como o inciso III ao artigo
35-C da Lei 9.656/98 torna obrigatória a cobertura de atendimento pelo plano
de saúde de situações envolvendo, justamente, o planejamento familiar.
Sustenta que tais previsões obriga a ré a custear o procedimento de
fertilização in vitro , já que foi diagnosticada a dificuldade dela e do marido em
obter uma gestação pelas vias naturais e somado o teor da Súmula 102 deste
E. Tribunal.
Recurso processado, com resposta (fls. 226/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A controvérsia limita-se a aferir se a operadora está
obrigada ao custeio de tratamento de fertilização in vitro , diante da
recomendação médica expressa para o caso da autora, que teve sua
incapacidade reprodutiva atestada.
A operadora negou a cobertura do procedimento
invocando cláusula do contrato realizado entre as partes, a qual é clara ao
estabelecer restrição de cobertura para diversas técnicas de reprodução
assistida, entre as quais se insere a fertilização in vitro .
Cabe examinar se referida disposição se coaduna
com todos os dispositivos normativos que regulamentam a oferta de
assistência médica privada.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a
Constituição Federal confere proteção geral à maternidade ao lhe dar status de
direito social (art. 6o), mas dirige, expressamente, apenas ao Estado o dever
de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito
(art. 226, §7o). Nada dispondo sobre relações contratuais entre particulares, é
nos dispositivos normativos infraconstitucionais, que disciplinam a oferta dos
planos de saúde privados, que se deve buscar as regras aplicáveis ao caso.
Nesse contexto, a Lei dos Planos de Saúde fornece
um parâmetro de exclusão dos procedimentos de “inseminação artificial” (art.
10, III), mas, por força de alteração do texto do art. 35-C realizada pela Lei no
11.935/09, que incluiu o “inciso III”, passando determinar a cobertura
obrigatória de atendimentos nos casos de “planejamento familiar”.
Não há dissenso a respeito de que o sentido da
expressão “inseminação artificial” deve ser ampliado para abranger novos
métodos de reprodução assistida semelhantes, criados a partir dos avanços da
medicina, por critério interpretativo teleológico da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há
razoável
dúvida,
porém,
se
no
termo
“planejamento familiar” se deve entender inclusos os tratamentos de
reprodução assistida.
A jurisprudência dominante deste Tribunal, a qual já
foi endossada por este Relator, adota o entendimento de que o termo
“planejamento familiar” deve abranger “o conjunto de ações de regulação da
fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento
da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”, conforme definição contida
no art. 2o da Lei no 9.263/96, que trata do planejamento familiar.
Sendo a alteração do texto do art. 35-C da Lei dos
Planos de Saúde posterior à norma de exclusão, prevista no art. 10, III da Lei
dos Planos de Saúde, o conflito aparente de normas se resolve por critério
cronológico, o que tornaria obrigatória a cobertura.
A tese, contudo, não parece ser mais convincente,
ante outra interpretação que se reputa mais adequada para a hipótese. É
preciso observar que a Lei no 9.263/96 regula o § 7o do art. 226 da
Constituição, dispositivo que dirige ao Estado - e não às entidades privadas - a
obrigação de propiciar recursos para o planejamento familiar.
Assim, o conceito de “planejamento familiar”,
presente na referida Lei, só pode ser estendido por meio de analogia àquilo
que disciplina o art. 35-C, III, da Lei dos Planos de Saúde para as operadoras
privadas.
Mas a solução jurídica de lançar mão do recurso
hermenêutico da analogia passa ao largo do fato de que existe
regulamentação específica do art. 35-C, III, dada pela Agência Nacional de
Saúde na Resolução no 387/2015. Se ausente lacuna no ordenamento jurídico,
incorreto o emprego da analogia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para as operadoras de planos de assistência
médica privados, o art. 8o da Resolução no 387/2015 estipula que “as ações de
planejamento familiar de que trata o inciso III do artigo 35-C da Lei no 9.656, de
1998, devem envolver as atividades de educação, aconselhamento e
atendimento clínico, previstas nos anexos da Resolução”.
Já em relação ao Estado, na dicção do art. 2o da Lei
no 9.263/96, o planejamento familiar compreende “o conjunto de ações de
regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação
ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.
Vê-se, pois, que a obrigação de cobertura de ações
de planejamento familiar, no que se refere à assistência médica privada, é
mais restrita do que a obrigação esperada do Estado, não abrangendo
métodos de inseminação artificial ou fertilização in vitro .
Assim, propriamente inexiste antinomia entre o art.
10, III da Lei dos Planos de Saúde, que institui exclusão válida de
procedimentos de reprodução assistida, e o art. 35-C, III, da mesma Lei, que
torna obrigatória a cobertura de planejamento familiar, já que por
“planejamento familiar” deve-se compreender apenas “atividades de educação,
aconselhamento e atendimento clínico”.
Nesse
sentido,
são
os
esclarecimentos
do
Desembargador Grava Brazil, no julgamento em 29/06/2016 do recurso de
Apelação no 1005823-80.2015.8.26.0011:
“Com a devida vênia de entendimentos
contrários,
inexiste real antinomia entre os arts. 10, III, e 35-C,
III, da Lei n. 9.656/98, a ser resolvida pelo critério
cronológico.
Ao incluir o inciso III no art. 35-C, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 9.656/98, por meio da Lei n. 11.935/2009,
o
legislador não revogou o inciso III, do art. 10,
daquele
diploma
legal.
Trata-se,
portanto,
de
dispositivos

insertos
no
mesmo
instrumento

normativo, que convivem e devem ser interpretados

conjunta e sistematicamente.
Interpretação
conjunta
e sistemática,
neste caso, impõe reconhecer
que, ao
prever cobertura obrigatória de atendimento
no caso
de “planejamento
familiar” sem defini-lo, na Lei n.
11.935/2009,
para o fim específico da Lei n.
9.656/98, o legislador não pretendeu ali incluir todo
e qualquer método contraceptivo
ou, ao contrário, de
reprodução
assistida, excetuando,
expressamente,

medicamentos
contraceptivos
de uso domiciliar
(expressamente
excluídos da cobertura mínima
obrigatória no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98) e
inseminação
artificial (objeto da exclusão expressa
prevista no art. 10, III, da Lei n. 9.656/98)”.
Na mesma esteira, julgados mais recentes:
APELAÇÃO
CÍVEL. Plano de saúde. Ação de
obrigação fazer. Pretensão de cobertura de tratamento de fertilização in vitro diante da recomendação
médica expressa para o caso da
autora,
que
teve
sua
capacidade

reprodutiva

prejudicada
em razão de complicações
decorrentes

de gestação ectópica. Negativa da operadora
fundada na validade de cláusula de exclusão de
cobertura. Sentença de procedência
do pedido.
Recurso da operadora. Acolhimento.
Existência de
exclusão legal válida no art. 10, III da Lei dos Planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Saúde para procedimentos
de reprodução

assistida. Ausência de conflito de norma com o art.
35-C, III da mesma Lei, o qual institui para as
operadoras
de plano de saúde a obrigação de cobrir
planejamento

familiar apenas no que tange atividades de educação, aconselhamento

e
atendimento
clínico. Inaplicabilidade
da lei que trata
do planejamento
familiar no âmbito da administração

pública dos serviços de saúde. Caso de não
incidência da Súmula 102 deste Tribunal, já que a
fertilização in vitro não é um tratamento para reverter
a
infertilidade,

mas
método
concebido
para
contornar essa impossibilidade
biológica e viabilizar
uma
gravidez.
Precedentes

desta Câmara e Tribunal. Sentença reformada para julgar improcedente

a
ação.
RECURSO

PROVIDO.
(v.25190)
(TJSP;
Apelação
1000586-21.2016.8.26.0176;

Relator
(a):
Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento:
23/06/2017;
Data de Registro:
23/06/2017)
PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO.
EXCLUSÃO
CONTRATUAL.
ART. 10, III, da Lei
9.656/98.
Insurgência

da
seguradora

contra
sentença de procedência
que determinou
que o
plano custeie as tentativas de fertilização in vitro.
Reforma. Exclusão contratual e legal do procedimento. Fertilização
in vitro não é tratamento
para
a
endometriose,

mas
sim
técnica
de
reprodução
assistida para viabilizar a gravidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Planejamento
familiar, por fim, que não possui a
abrangência
pretendida pela autora. Condenação

afastada.
Recurso
provido
(TJSP;
Apelação
1007559-36.2015.8.26.0302;

Relator
(a):
Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:

23/05/2017;

Data
de
Registro:
23/05/2017)
Esse,
também,
o
entendimento
que acabou
prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFERTILIDADE.
PLANEJAMENTO
FAMILIAR.
INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA
NACIONAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
RESOLUÇÕES NORMATIVAS. FUNDAMENTO NA
LEI
9.656/98.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
PELO
DEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. Ação ajuizada em 29/02/16. Recurso especial
interposto em 11/04/17 e concluso ao gabinete em
18/12/17. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir se a inseminação
artificial por meio da técnica de fertilização in vitro
deve ser custeada por plano de saúde.
3. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece as exigências mínimas de oferta aos
consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as
hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento
(art. 35-C).
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), com a autorização prevista no art. 10, §4o, da
LPS, é o órgão responsável por definir a amplitude
das coberturas do plano-referência de assistência à
saúde. 5. A Resolução Normativa 387/2015 da ANS,
aplicável à hipótese concreta, define planejamento
familiar como o "conjunto de ações de regulação da
fecundidade que garanta direitos de constituição,
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo
homem ou pelo casal" (art. 8o, I).
6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à
atenção em planejamento familiar, o acesso aos
métodos e técnicas para a concepção e a
contracepção, o acompanhamento de profissional
habilitado
(v.g.
ginecologistas,
obstetras,
urologistas), a realização de exames clínicos e
laboratoriais, os atendimentos de urgência e de
emergência, inclusive a utilização de recursos
comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos,
reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva.
7. A limitação da lei quanto à inseminação artificial
(art. 10, III, LPS) apenas representa uma exceção à
regra geral de atendimento obrigatório em casos que
envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, III,
LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula
contratual de exclusão de cobertura de inseminação
artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN
387/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários advocatícios recursais.
(REsp
1713429/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/08/2018, DJe 24/08/2018)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
1.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A interpretação sistemática e teleológica do art.
35-C, III, da Lei n. 9.656/1998, somada à
necessidade de se buscar sempre a exegese que
garanta o equilíbrio econômico-financeiro do sistema
de suplementação privada de assistência à saúde,
impõe a conclusão no sentido de que os casos de
atendimento de planejamento familiar que possuem
cobertura obrigatória, nos termos do referido
dispositivo legal, são aqueles disciplinados nas
respectivas resoluções da ANS, não podendo as
operadoras de plano de saúde serem obrigadas ao
custeio de todo e qualquer procedimento correlato,
salvo se estiver previsto contratualmente.
2. Com efeito, admitir uma interpretação tão
abrangente
acerca
do
alcance
do
termo
planejamento familiar, compreendendo-se todos os
métodos e técnicas de concepção e contracepção
cientificamente aceitos como hipóteses de cobertura
obrigatória, acarretaria, inevitavelmente, negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do
plano, prejudicando todos os segurados e a própria
higidez do sistema de suplementação privada de
assistência à saúde.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1718594/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Ainda que, com a evolução da medicina, inclusive
da reprodutiva, existam, hoje, diferenças entre os diversos métodos existentes,
por exemplo, inseminação artificial e fertilização in vitro , com base no momento
e local em que se dá a fecundação, não se pode ignorar que ambos são
métodos semelhantes, de reprodução assistida, que o legislador quis
expressamente excluir da cobertura obrigatória dos planos de saúde no art. 10,
III, da Lei n. 9656/98.
Não por outra razão, a Resolução n. 192/2009, da
ANS, que regulamenta o art. 35-C, III, da Lei n. 9.656/98, dispõe que não são
de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, III e VI, da Lei n. 9.656/98, a
inseminação artificial e o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, e
que as ações de planejamento familiar nas dimensões de concepção e
contracepção, de cobertura obrigatória, à luz do art. 35-C, III, daquele diploma
legal, devem envolver “atividades de educação, aconselhamento e
atendimento clínico”, este último incluindo “anamnese, exame físico geral e
ginecológico para subsidiar a escolha e prescrição do método mais adequado
para concepção e anticoncepção”, inexistindo tratamentos de reprodução
assistida dentre as coberturas obrigatórias listadas no Anexo I da Resolução.
Nesse contexto, não há falar-se, aqui, em obrigação
de cobertura ou reembolso de despesas decorrentes do tratamento de
fertilização in vitro .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em observância ao artigo 85, § 11 do CPC, ficam os
honorários devidos pela apelante majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1001437-80.2019.8.26.0006
RELATOR: JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS (voto no 28348)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAROLINA MONTEIRO DE SOUZA KELPS
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
VOTO DIVERGENTE no 12630
Peço vênia para discordar do douto Relator,
Desembargador João Francisco Moreira Viegas, por entender que a operadora
do plano de saúde está obrigada ao custeio do tratamento de fertilização in
vitro, desde que exista expressa recomendação médica.
Respeitado o entendimento externado pelo Relator,
trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, conforme dispõe a Súmula 469 do C. Superior Tribunal de
Justiça, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte
hipossuficiente, qual seja a beneficiária, visando estabelecer o equilíbrio do
contrato.
Comprovada a necessidade do tratamento através
de fertilização in vitro, conforme expressa indicação do médico que atende a
autora (fls. 28).
Assim, a recusa da ré em dar cobertura ao
procedimento entremostra-se abusiva, pois compete ao médico especialista
que assiste a autora decidir qual o tratamento mais adequado à sua patologia,
não cabendo ao plano de saúde interferir na escolha do tratamento.
Aplica-se ao caso a Súmula no 102 do TJSP:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 226,
§7o, prevê a liberdade de planejamento familiar, fundada nos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que restariam
frustrados ante a negativa de cobertura do tratamento da autora pela ré.
Outrossim, o artigo 35-C, inciso III, da Lei no
9.656/98, prevê a obrigatoriedade de cobertura em casos de planejamento
familiar.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. I. Negativa de cobertura a procedimento de fertilização in vitro,
indicado à segurada em virtude de quadro clínico de aderências pélvicas,
miomas uterinos recidivantes e ausência de tubária bilateral. Restrição
fundada em exclusão contratual e no rol de procedimentos da ANS.
Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Incidência
da Súmula 102 desta Corte e do artigo 51, inciso IV, do CDC. II.
Intervenção terapêutica, ademais, que se mostra necessária à consecução
do planejamento familiar pela consumidora. Prevalência do imperativo do
artigo 35-C da Lei no 9.656/98 c/c artigo 2o da Lei no 9.263/96.
Precedentes. III. Preservação, ainda, ao princípio da boa-fé que deve
nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
1032435-45.2016.8.26.0100, Des. Rel. Denegá Morandini, data de
julgamento: 18/11/2016, 3a Câmara de Direito Privado TJSP).
“PLANO DE SAÚDE - FERTILIZAÇÃO “IN VITRO” PARA
TRATAMENTO DE INFERTILIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA -
VIOLAÇÃO À LEI No 9.656/98 QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS
CASOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - OBSERVÂNCIA DOS ARTS.
35-C, III, DA LEI N° 9.656/98 (INCLUÍDO PELA LEI 11.935/09) E ART. 2°,
DA LEI N° 9.263/96 - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA
VERIFICADA - AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANTECIPAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA REFORMADA, COM
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA” (Apelação no 1000954-
91.2016.8.26.0576, Des. Rel. Neves Amorim, data de julgamento:
30/08/2016, 2a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Apelação. Plano de saúde. Fertilização 'in vitro'. Autora
diagnostica com infertilidade. Medida que visa assegurar o direito
constitucional de proteção à maternidade, nos termos do artigo 6o da
Constituição Federal. Tratamento, ademais, que se enquadra no conceito
de planejamento familiar, nos termos do art. 35-C, inciso III, da Lei
9.656/98. Patologia não excluída da cobertura contratual. Aplicação da
Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Abusividade configurada. Precedentes. Recurso desprovido” (Apelação no
1066891-55.2015.8.26.0100, Des. Rel. J.B. Paula Lima, data de
julgamento: 06/12/2016, 10a Câmara de Direito Privado TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para condenar ré ao custeio de todas as despesas médico-
hospitalares necessárias, incluindo exames, medicamentos e materiais, para o
procedimento de fertilização in vitro prescrito à autora, sendo que despesas
hospitalares e honorários médicos, se não foram da rede credenciada, deverão
obedecer os limites do contrato. Diante do trabalho desenvolvido pelos
causídicos e a data da interposição do recurso, na vigência do atual Código de
Processo Civil, a ré arcará com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
FERNANDA GOMES CAMACHO
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
105078E0
13
15
Declarações
de Votos
FERNANDA GOMES CAMACHO
10555E0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001437-80.2019.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.